Tribunal: TJDFT
Processo: 0714133-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714133-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLO SOLARE AGRAVADO: WEBER GOMES LAUFFER D E S P A C H O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO PARQUE BELLO SOLARE contra manifestação judicial que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel do executado. Conforme determina o art. 507, do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. De outro lado, dispõe o art. 505, caput, do CPC, que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. Vistos o regramento legal, da análise da cronologia e dos conteúdos das decisões proferidas no curso da ação originária, conclui-se que, em tese, a insurgência do agravante estaria acobertada pela preclusão, tendo em vista que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que negou a reconsideração de decisão anterior. Com efeito, na hipótese, já houve decisão anterior, sem recurso, sobre o tema indeferindo a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel em questão. Senão, vejamos. Em 29/09/2022, o ilustre Juízo a quo proferiu a seguinte decisão: “Considerando que o imóvel fora avaliado em R$116.390,00 (ID 133949307) e que o saldo devedor devido ao credor fiduciário (CEF) é de R$125.493,73 (ID 122463362), conclui-se que o produto de eventual arrematação não será suficiente sequer para quitá-lo, quanto mais para satisfazer o débito exequendo. Assim, ante a ausência de utilidade, indefiro a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, o que, contudo, não exime o devedor de sua obrigação” (ID 138318276). Em 27/10/2022, o ilustre Juízo a quo proferiu a seguinte decisão: “Indefiro o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel pelos motivos já expostos na decisão preclusa de Id 138318276, bem como porque, como noticiado pela credora fiduciária (CEF), no Id 122463362, o contrato se encontra inadimplente desde 2019, de modo que o saldo devedor aumentará ainda mais” (ID 141047004). Em 22/02/2024, o ilustre Juízo a quo assim se manifestou: “Nada a prover acerca do pedido, visto que a medida é inócua, conforme razões expostas na decisão preclusa de ID 138318276” (ID 187405672). Esta é a manifestação agravada. Nesse contexto, ao que tudo indica, a hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o princípio da estabilidade da demanda que consiste na preclusão do direito de invocar em fases posteriores do processo matéria de defesa já manifestada anteriormente. É importante avivar a memória para ter presente que já tive a oportunidade de me posicionar no sentido de que modificação posterior de entendimento jurisprudencial não possui o condão de alterar questão já decidida e acobertada pela preclusão: “Pedido de reconsideração fundado em alegação de alteração superveniente da jurisprudência dos Tribunais superiores não é considerado causa idônea para ensejar a desconstituição do julgado irrecorrido não tendo o condão de superar preclusão” (Acórdão 1758930, 07032165320238070000, de minha relatoria, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023). No mesmo sentido, o STJ: “A alteração superveniente da jurisprudência do STF, e deste próprio STJ, não abre para as partes a oportunidade de rediscutir aquilo que foi anteriormente decidido em sede de conflito de competência. Ao julgar o conflito de competência, esta Corte esgotou sua jurisdição sobre o tema, havendo coisa julgada formal. O processo, frise-se, é um caminhar para frente, no sentido da satisfação das pretensões postas em juízo, não havendo razão para que se revise uma decisão regularmente proferida e contra a qual não se interpôs qualquer recurso” (REsp n. 1.004.834/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/9/2008, DJe de 16/9/2008). Ainda, é importante que se mencione que a mesma conclusão é alcançada mesmo sendo matéria de ordem pública: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que as matérias de ordem pública somente não se condicionam à preclusão enquanto não apreciadas pelo Poder Judiciário. Ao revés, se examinadas pelo julgador devem ser oportunamente atacadas” (Acórdão 1838961, 07167870720228070007, de minha relatoria, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024). De tal sorte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o CONDOMÍNIO PARQUE BELLO SOLARE para justificar a tempestividade de seu recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator